Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703801-40.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. EMBARGADO: RAMONM RICARDO DE XAVIER ESTRELA D E C I S Ã O SBA TORRES BRASIL LIMITADA (autora/apelante) opõe embargos de declaração contra o Acórdão de ID337572065, p.p. 1-6, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INTERESSE PROCESSUAL. REQUISITOS. ARTS. 51 E 71, LEI 8.245/1991 (LEI DO INQUILINATO). DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante artigo 58, inciso V da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), sentença proferida em ação revisional de aluguel produz efeitos imediatamente, apelação que deve ser recebida somente no efeito devolutivo. 1.1. Para suspender tais efeitos, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. 1.2. No caso sob exame, probabilidade de provimento do recurso que não se evidencia: nos termos da sentença, não comprovada condição da ação, qual seja, interesse de agir. 2. A ação revisional de aluguel comercial teve inicial indeferida pelo juízo de origem com observância dos artigos 93, IX, CF e 371, CPC, não havendo que falar em vício de fundamentação. Fato de a respectiva conclusão não se coadunar com o objetivo almejado pela apelante não significa negativa de prestação jurisdicional. 3. “( ) A recusa em renovar o contrato de locação deve ser comprovada. 2. Conforme se depreende do inciso IV do art. 71 da Lei 8.245/91, deve-se indicar precisamente as condições para a renovação da locação. 3. Ante o não atendimento dos preceitos legais exigidos para a renovatória de locação, ocorre a ausência de interesse processual, pelo que o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo são medidas que se impõem.” (TJDFT. Acórdão 1134076, APC07326352820178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, julgado em 24/10/2018, DJe: 7/11/2018). 4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e desprovido.” SBA TORRES BRASIL LIMITADA alega contradição do acórdão impugnado e postula o provimento do recurso: “( ) a Embargante ( ) de maneira clara, precisa e organizada indicou as condições ofertadas para a renovação do contrato de locação, (período, valor e índice) de modo que a fundamentação do acórdão embargado é totalmente contrária a prova dos autos Logo, conclui-se que o Acórdão embargado incorre no vício de contradição, sendo de rigor o recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para a reparação do decisum.” – grifei (ID37888252 – p.3). Sem contrarrazões, réu/embargado não citado (Certidão de Oficiala de Justiça – ID32688810). É o relatório. Decido. Análise de cabimento de embargos de declaração passa por duas etapas: na primeira, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; na segunda, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. ed. – Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). Pois bem. No caso sob exame, pelo Acórdão recorrido (n. 1437644), a Quinta Turma Cível manteve a sentença pela qual foi indeferida a petição inicial (falta de interesse processual), consignando que “não se identificam necessidade e ou utilidade na propositura do feito.”, bem como que “( ) petição inicial de ação renovatória de aluguel deve indicar condições oferecidas para renovação da locação pretendida, o que não se teve no caso” (ID37572065 – p.5). Nas razões dos presentes embargos de declaração, SBA TORRES BRASIL LIMITADA (apelante/embargante) aduz que “( ) o venerando acórdão é absolutamente contrário à prova dos autos pois, tais condições estão expressas na petição inicial, no item 4, inclusive separadas didaticamente em um quadro sinótico, abaixo replicado, e as condições da renovação seria nos exatos termos do contrato vigente ( ).” – grifei (ID37888252, p.p. 1-2). Veja-se que o embargante alega contradição entre fundamento do Acórdão e provas constantes dos autos. O acórdão embargado sequer adentrou ao mérito. E se assim é, deve-se reconhecer violação ao princípio da dialeticidade, razão de não dever ser conhecido o recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso (arts. 932, III CPC, e 87, III RITJDFT. Parte alertada de que eventual reiteração de embargos de declaração sob o mesmo enfoque levará a conclusão positiva de ânimo procrastinatório do feito. E relembra-se o conteúdo do art. 1.026, § 2o, CPC.[1] Intime-se. [1] Art. 1.026, §2o, CPC: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora